Tribunal: TJBA
Processo: 8015094-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015094-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO QUANDO NÃO HÁ EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo autor para reconhecer a iliquidez da execução de honorários advocatícios promovida pela agravante, determinando a necessidade de liquidação prévia, autorizando o levantamento de valor incontroverso e condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento de custas na impugnação ao cumprimento de sentença impede seu conhecimento; (ii) estabelecer se a execução de honorários advocatícios promovida pela agravante é líquida; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a impugnação é acolhida apenas para reconhecer a necessidade de liquidação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença afasta a possibilidade de invalidação do ato por ausência de recolhimento das custas processuais em sede recursal.

4. A liquidez da execução de honorários, no caso em tela, depende da definição do proveito econômico, o que exige a prévia apuração do montante efetivamente decaído pela parte adversa.

5. A fórmula contratual de reembolso demanda a apresentação de tabelas de valores vigentes à época da internação, sendo insuficiente a juntada do formulário de adesão e as condições gerais do contrato.

6. O levantamento de valor incontroverso não confere liquidez à totalidade do crédito executado, por se tratar de parcela previamente delimitada.

7. A fixação de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença exige a extinção ou redução do crédito executado, não sendo cabível quando o acolhimento se limita a reconhecer a necessidade de liquidação prévia, como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução de honorários advocatícios depende da prévia liquidação quando a base de cálculo exige apuração do proveito econômico mediante elementos não constantes dos autos. 2. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença quando seu acolhimento não implica extinção ou redução do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.179.204/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8015094-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BRADESCO SAÚDE S/A
e
LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA